Tribunal: CARF
Processo: 10930.721511/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721511/2016-97
ACÓRDÃO
3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLBORN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
OPERAÇÃO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, inclusive nas operações
de crédito dessa natureza efetuadas por meio de conta corrente, sendo
irrelevante a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas.
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
EQUIPARAÇÃO
A
NEGÓCIO
DE
MÚTUO.POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas
de capital (AFAC) ,o aporte de recursos financeiros efetuados
sistematicamente caracterizam-se como uma operação de crédito
correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato
gerador do IOF, previsto no art.13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma
operação de crédito, para fins de incidência do IOF, independe da
formalização de um contrato de mútuo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
2

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe, relativo à
falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (fls. 97/101), no
montante total de R$ 578.947,49, referente a fatos geradores ocorridos entre
01/01/2013 e 31/12/2013.
No Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls. 102/112), o auditor-
fiscal fundamentou o lançamento de ofício nas seguintes razões:
Durante o ano-calendário de 2013, a WELLBORN (mutuante) efetuou
empréstimos (mútuos financeiros) para as pessoas jurídicas e pessoas físicas
(mutuarias) identificadas nos Contratos de Mútuo (Contratos de Abertura de
Crédito em Contas Correntes) e aditivos de fls. 18/38. E registrou, nas contas
contábeis abaixo especificadas (Sped Contábil), as parcelas emprestadas e
recebidas e os respectivos saldos devedores desses empréstimos:
[...]
Além do que, repassou sistematicamente recursos financeiros para as empresas
SEVEN TAXI AÉREO LTDA. e ABTZ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., a título de
adiantamentos para futuros aumentos de capital das mesmas, aumentos de
capital estes que não foram realizados, como se vê pela simples análise dos
registros contábeis das parcelas adiantadas, das parcelas recebidas em devolução
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
3
e dos respectivos saldos devedores, efetuados nas seguintes contas contábeis
(Sped Contábil):
[...]
Intimada, pelo Termo de fls. 39/43, para que apresentasse os comprovantes de
recolhimentos do IOF devido sobre os referidos mútuos financeiros (empréstimos)
e adiantamentos para aumentos de capital não realizados e, caso não os tivesse
efetuado, para que apreciasse e se manifestasse por escrito a respeito dos
cálculos desse imposto, que se encontravam – e se encontram - demonstrados
analiticamente nos anexos “A”. “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” e “J” daquele
termo, dos quais são as cópias de fls. 49/90, a Wellborn, pelo expediente de fl. 44,
limitou-se a informar que:
“(...)
1) Não efetuamos os recolhimentos do IOF – Imposto sobre Operações de Crédito
Câmbio e Seguros demonstrados nos anexos “A” até “J” pois não se trata de
operação de empréstimo, mas de contrato de conta corrente e Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital e entendemos pela não incidência do referido
tributo.”(...)”
No entanto, ao contrário do alegado, tanto os mútuos financeiros como os
adiantamentos para aumentos de capital não realizado - que se equiparam
àqueles(subitem “2.2”) - estão sujeitos à incidência do IOF por força do disposto
no artigo 13, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 9.779 de 19 de janeiro de 1999, cuja
incidência foi regulamentada pelo Decreto no 6.306/2007. Aqueles integralmente
e este parcialmente, encontram-se reproduzidos no subitem “2.1” deste Termo.
Nos citados contratos de mútuos (contratos de abertura de créditos em contas
correntes), encontram-se fixados limites máximos de créditos rotativos que
poderiam (ou não) ser utilizados pelos mutuários e, nos adiantamentos para
aumentos de capital não realizado, não houve sequer definição quanto ao limite
máximo de adiantamentos que seria – mas não foi – realizado. Em ambos os
casos, as parcelas efetivamente utilizadas, reutilizadas e devolvidas e os
respectivos saldos devedores diários constam dos registros contábeis (Sped
Contábil) e anexos supracitados.
Assim, as bases de cálculo do IOF em questão é o somatório dos saldos devedores
diários apurados no último dia de cada mês e o valor do imposto (IOF), calculado
mediante a aplicação, sobre as referidas bases de cálculo, das alíquotas e alíquota
adicional previstas no artigo 7o, inciso I, alínea “a”, § 15, do citado Decreto no
6.306/2007, com as alterações posteriores, dispositivos estes reproduzidos no
subitem “2.1” deste Termo.
Cientificada do auto de infração em 04/08/2016 (fl. 118), a contribuinte
apresentou impugnação em 15/08/2016 (fls. 123/139), na qual alega que:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
4  são de natureza jurídica totalmente diversa o contrato
conta-corrente, e o art. 13 da Lei no 9.779/99, ao definir a hipótese de incidência
do IOF nas transações entre pessoa jurídica não financeira e outra pessoa jurídica
também não financeira ou uma pessoa física, estabelece que o IOF somente
incida nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros;  quanto aos adiantamentos para aumento de capital jamais podem s
equiparados a mútuo, pois, neste último, como definido na lei civil (instituto de
direito privado assentado no art. 586 do Código Civil), o mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade e o pagamento destes adiantamentos para aumento de capital dar-se-
á em cotas sociais, ações etc., jamais em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Não é o prazo em que vai se operar o aumento de capital que pode
transmudar a natureza do adiantamento destinado a esse fim, como estabelecido
entre as partes. O Fisco não pode mudar a lei criando um equiparação a mútuo
sem ofender o princípio da legalidade estrita em matéria fiscal assentado nos arts.
97 e 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e
no art. 150, inciso I, da Constituição Federal. Esse princípio também é ressaltado
pelo § 1o do art. 108 do CTN, segundo o qual o emprego de analogia não poderá
resultar na exigência de tributo não previsto em lei;  operações de crédito é o gênero do
considerando que o art. 13 da Lei no 9.779, 1999, prescreve que dentre as
operações de crédito somente as correspondentes a mútuo de recursos
financeiros podem ser atingidas pelo IOF, resta patente que tanto o Decreto no
6.306, de 2007, quanto as Instruções da Receita Federal, ou as decisões do Carf,
ou mesmo "equiparações fiscais" que ampliarem a hipótese de incidência do IOF,
sem amparo legal, para atingir outras operações de crédito que não o mútuo de
recursos financeiros, padecem de validade;  o Carf, em decisão específica sobre o
argumentação acima exposta, como se vê pelo Acórdão no 3101-001.094.

A DRJ manteve o crédito tributário e conforme ementa o Acórdão no 108-042.501
apresenta o seguinte resultado:

PROCESSO 10930.721511/2016-97
ACÓRDÃO 108-042.501 – 34a TURMA DA DRJ08
SESSÃO DE 27 de março de 2024
INTERESSADO WELLBORN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
CNPJ/CPF 80.928.229/0001-20
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
5
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
OPERAÇÃO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário, inclusive nas operações de crédito dessa
natureza efetuadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a relação de
controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. CONDIÇÕES. MÚTUO.
A falta de observação das condições e prazos para que se concretize o aumento
de capital que motivou os adiantamentos implica a caracterização destes como
operações de mútuos entre empresas, sujeitando-se à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
6
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
7
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
8
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Aduz a Recorrente a que os valores por ela lançados decorreram de relação jurídica
de conta corrente, e não da realização de mútuo, de modo que não ocorreu o fato gerador do IOF
apontado no TVF.
Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceita por esta Relatora como premissa
na análise da matéria posta, inevitável concluir a que as operações praticadas pela Recorrente
estão sujeitas ao pagamento de IOF e por entender que a decisão proferida pela DRJ seguiu o
rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
9
Antes de iniciar a análise dos argumentos da impugnante quanto ao mérito, deve-
se trazer os fundamentos da incidência de IOF sobre as operações de mútuo.
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF
é a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do
beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF
incide sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia
(podendo ser reduzida por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de
1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e
valores mobiliários.
(...)
§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas
monetária e fiscal.
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com
finalidade econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de
crédito, sujeitando-se, portanto, à tributação pelo IOF.
O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, por sua vez, prevê que se submetem à
incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas e entre pessoas jurídicas e pessoa física.
Confira-se:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
10
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que revogou o Decreto no 4.494,
de 2002, regulamenta o IOF, também não deixando dúvida sobre o campo de
incidência desse tributo. Dispõe o seu art. 2o, inciso I, alínea c:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu a tese de que é
constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou
não, duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito
materializam a hipótese de incidência do IOF como previsto no desenho legal do
tributo. O IOF também incide caso o destinatário dos recursos seja pessoa física,
qualquer que seja a relação societária que tenha com a empresa.
A seguir, deve-se tratar sobre a questão de o mútuo financeiro também se
materializar na chamada operação de conta-corrente.
Para tanto, cabe citar o que já destacava o Parecer Normativo CST no 23, de 1983,
o qual, embora editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-Lei no
2.065, de 1983, para fins de tributação do IRPJ, pode ter seu entendimento
estendido ao presente caso:
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital
financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com
compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal. (destaque acrescido)
Esse entendimento foi reiterado posteriormente pelo Ato Declaratório SRF no 7,
de 22 de janeiro de 1999:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto
sobre Operações de Crédito Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF devido nos termos do art. 13 da Lei No 9.779, de
19 de janeiro de 1999:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
11
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à
disposição do mutuário a partir de 1o de janeiro de 1999;
b) será calculado e cobrado no primeiro dia útil do mês subseqüente àquele
a que se referir, relativamente a cada valor entregue ou colocado à
disposição do mutuário durante o mês, e recolhido até o terceiro dia útil da
semana subseqüente;
c) os encargos debitados ao mutuário serão computados na base de cálculo
do IOF a partir do dia subsequente ao término do período a que se
referirem. (destaque acrescido)Vale citar ainda o Ato Declaratório SRF no
30, de 24 de março de 1999:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o
mutuante for pessoa jurídica. (destaque acrescido)
A Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, revogou o Ato Declaratório no 7, de
1999, acima citado, mas também deixou claro que o IOF incide sobre as
operações de créditos realizadas por meio de conta corrente:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham
por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em
que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de
cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário. (destaques
acrescidos)
Destaque-se também a Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015, que
analisou especificamente a questão do IOF sobre operações de empréstimos
realizadas sob a forma de conta corrente:
7. A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como
sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua
colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
12
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
8. O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
9. Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto
sobre o mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza
envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
10. Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo
acima, o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999,
frisou que “o IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o
mutuante for pessoa jurídica”. Vê-se que, nos termos da legislação regente,
para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o
comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização
do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante, pouco importando a
forma pela qual ela se dê.
11. Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do
Código Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível,
tendo a outra parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do
mesmo gênero e qualidade.
12. Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de
conta corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro
bidirecional” entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida
entre duas pessoas jurídicas é comumente utilizada para registrar a
movimentação de recursos financeiros que transitam reciprocamente entre
os dois patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e créditos
recíprocos, os recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes
podem perfeitamente ser restituídos pela outra também em recursos da
mesma espécie.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
13
13. Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se
mostra como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o
condão de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática
se amolda com perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo
financeiro haja vista a facilidade que representa (principalmente quando
envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso,
por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por
intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
14. Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de
certa forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações
de mútuo realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução
Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a
incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
independe da forma pela qual os recursos financeiros são disponibilizados,
regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de
operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos
em que o valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por
pessoas jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo
que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob
qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
sem definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório
dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em
que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de
cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-
se)
15. Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da
Lei no 9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no
caso concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes
aspectos formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a
natureza de vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados
os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a
operação deve sujeitar-se à incidência do imposto, independentemente de
o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de conta
corrente ou por qualquer outra forma.
16. Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
14
se abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0),
que assenta a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato
de conta corrente”) para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo
determinante para isso que, essencialmente, se trate de operação de
crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de ‘operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e não a específica operação
de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem
ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito. (grifos do original)
17. No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a
fundamentação apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se abaixo
passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual
a ser tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem
ser buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de
crédito para que possam ser alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o
fato gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em
todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente.
(...)
Diga-se, ainda, que a jurisprudência administrativa não se consolidou com o
entendimento defendido pela impugnante, conforme se vê pela ementa do
Acórdão no 9303-005.582, de 04/07/2013, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos,
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
15
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Destarte, conclui-se pela correção do procedimento fiscal ao constituir de ofício o
IOF incidente sobre mútuos que se realizaram na forma de contratos de conta
corrente.
Além do IOF sobre os contratos de conta corrente, o auditor-fiscal também
constituiu crédito tributário relativo a esse imposto sobre os valores que a
contribuinte transferiu para as empresas Seven Taxi Aéreo Ltda. e ABTZ
Participações Societárias Ltda., a título, segundo ela, de adiantamento para futuro
aumento de capital.
Na intimação de fls. 39/42, o auditor-fiscal detalhou os fatos apurados sobre os
valores transferidos para essas duas empresas:
b) conforme consta dos registros efetuados na conta "1.2.1.02.003 ADTO FUTURO
AUMENTO CAPTAL SEVEN" da sua escrituração contábil (Sped Contábil):
Transferiu parceladamente para a empresa SEVEN, a título de adiantamento para
futuro aumento de capital da mesma, R$ 360.000,00 de recursos financeiros, cujo
valor, somado ao importe de R$ 408.067,18, que já havia transferido a esse
mesmo título em anos-calendário anteriores, totalizou em 31/12/2013 R$
768.067,18 (R$ 360.000,00 + R$ 408.067,18). Mas desse total, também
parceladamente, aquela empresa lhe devolveu o importe de R$ 761.500,00.
Portanto, esses recursos não foram utilizados para aumento de capital da SEVEN;
c) conforme consta dos registros efetuados na conta "1.1.1.02.008 ADTO FUTURO
AUMENTO CAPITAL ABTZ" da sua escrituração contábil (Sped Contábil):
Transferiu parceladamente para a empresa ABTZ, a título de adiantamentos para
futuro aumento de capital da mesma, R$ 222.00,00 de recursos financeiros, cujo
valor, somado ao importe de R$ 255.864,73, que já havia transferido a esse
mesmo título em anos-calendário anteriores, totalizou em 31/12/2013 R$
477.864,73 (R$ 222.000,00 + R$ 255.864,73). Portanto, até aquela data, esses
recursos não haviam sido utilizados para aumento de capital da ABTZ;
O adiantamento para futuro aumento de capital é uma operação em que uma
pessoa jurídica transfere valores a uma empresa coligada/controlada para que
sejam utilizados como futuro aporte de capital. Todavia, para que um
adiantamento para futuro aumento de capital não seja caracterizado como
mútuo, deve ser efetuado com a observância de condições e prazo razoável, como
exposto pelo Parecer Normativo CST no 17, de 20 de agosto de 1984:
7.
Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem
indeterminadamente aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se
necessário definir um prazo máximo para o cumprimento das finalidades a
que se destinem.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
16
7.1- Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado
por ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou
controlada, que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos
financeiros, seja Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para as sociedades
por ações, ou alteração contratual, para as demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo
máximo de tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir
do encerramento do período-base em que a sociedade coligada, interligada
ou controlada tenha recebido os recursos financeiros.
7.2 - Na hipótese em que se verifiquem adiantamentos no curso de um
período-base e, após o seu encerramento, outros adiantamentos no
período-base seguinte, antes da ocorrência de um dos eventos previstos
em 7.1 ou de excedido o prazo fixado em 7.1.1, a capitalização deverá
abranger, também, esses últimos valores transferidos pela investidora.
No caso dos valores transferidos para a empresa Seven Taxi Aéreo Ltda., os
valores não só não resultaram em aumento de capital, como foram devolvidos
para a autuada, o que demonstra claramente que não se tratava de adiantamento
para futuro aumento de capital, mas, sim, de um empréstimo, ou seja, de mútuo.
Quanto à empresa ABTZ Participações Societárias Ltda., os valores tomados como
base de cálculo do IOF dizem respeito a transferências efetuadas antes de
01/01/2013 somadas a outras parcelas que foram transferidas no decorrer de
2013. Em momento algum a autuada comprovou que tais valores teriam sido
utilizados para aumento de capital naquela outra empresa. Além disso, resta
evidente que para a grande maioria desses valores já havia sido ultrapassado o
prazo de cento e vinte dias previstos no Parecer Normativo CST no 17, de 1984 (cf.
trecho acima transcrito).
Veja-se que a jurisprudência administrativa ainda não se consolidou também
sobre esta questão, como crê a contribuinte, o que se nota pelo Acórdão no 3401-
004.338, de 30/01/2018, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, que tem o mesmo entendimento aqui defendido:
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AFAC.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuros aumentos de capitais (AFAC) entre pessoas
jurídicas interligadas, para que não configurem operações de crédito,
devem ser precedidos de compromisso formal irrevogável, firmado por
ambas as partes, que os recursos se destinam exclusivamente a aumento
de capital e que esta integralização ocorra até a primeira Assembléia-Geral
Extraordinária (AGE) ou alteração contratual, após o ingresso dos recursos
na sociedade tomadora além, é claro, que os lançamentos contábeis
reflitam esta opção das entidades. Caso contrário, inobservadas essas
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
17
condições, deve a entrega ou disponibilização de recursos financeiros
caracterizar operação de crédito e sujeitar-se à incidência do IOF.
Ou ainda o Acórdão no 3301-002.282, de 27/03/2014, assim ementado:
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
EQUIPARAÇÃO
A
NEGÓCIO
DE
MÚTUO.POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de
capital (AFAC) ,o aporte de recursos financeiros efetuados
sistematicamente caracterizam-se como uma operação de crédito
correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato
gerador do IOF, previsto no art.13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma
operação de crédito, para fins de incidência do IOF, independe da
formalização de um contrato de mútuo.
Vale transcrever alguns excertos do voto vencedor desse acórdão:
A recorrente fazia aporte de recursos financeiros às empresas ligadas e
contabilizava como adiantamento para futuro aumento de capital. Estes
recursos ficaram um longo tempo (dois a quatro anos) contabilizados como
investimento, sendo que nas operações para aumento de capital o normal é
que a empresa investida providencie a transferência de ações ou quotas de
capital, para a investidora, na primeira oportunidade, obedecendo somente
os trâmites burocráticos para esta ação, o que em hipótese alguma seria
razoável aguardar anos para que se concretize. Da forma que a operação foi
realizada está demonstrado que houve o aporte de recursos financeiros,
para atender necessidades de caixa das empresas ligadas, sem
compromisso de data ou prazo para a capitalização. Não havendo este
compromisso, a operação realizada reveste-se de mútuo e deveria ter sido
contabilizada como tal.
Entendendo desta forma, somente poderia se considerar as operações de
mútuo a depender de evento futuro e incerto sob o domínio do sujeito
passivo. Somente a título exemplificativo, se invés de capitalização, os
recursos contabilizados como AFAC tivessem sido devolvidos ao investidor
em espécie, porém decorridos mais de cinco anos da data do fato gerador.
O que seria então? AFAC não seria pois não foi capitalizado. Seria mútuo,
mas a sua caracterização somente veio a acontecer em evento futuro,
quando não mais possível a exigência do IOF. Assim o fato gerador do IOF
não pode ser dependente de evento futuro. Assim, não estando
demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente correspondem
a uma operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da
configuração do fato gerador do IOF, previsto no art.13 da Lei no 9.779/99.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
18
(...)
Também não concordo com a decisão recorrida quando afirma que não
existe norma específica do tributo IOF que imponha prazo limite para a
capitalização das AFAC. Não cabe à norma tributária estabelecer regras de
cunho societário. Não podemos é admitir que alguém adquira um bem ou
direito (ações) sem definição de sua quantidade e nem o prazo de sua
entrega. Não se pode conceber uma operação de aquisição ou investimento
sem estas características. Agindo desta forma, o que a recorrente estava
fazendo era a efetivação de aporte de recursos financeiros às coligadas e
controladas, para atender esta necessidade e, se for o caso, num futuro não
definido receber de volta em ações ou em dinheiro. O normal seria, fazer o
aporte de recursos e receber de imediato a realização do seu objeto que é o
aumento do capital social. De acordo com o art. 13 da Lei 9779/99 o que se
tributa são as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros. De fato, esta tributação não pode ficar à dependência do
contribuinte em fazer ou não um contrato específico de mútuo. Se fizer o
aporte de recursos financeiros com contrato de mútuo, seria tributado pelo
IOF, ao contrário, se fizer o mesmo aporte, sem determinar a devolução em
dinheiro, não seria tributado. Entendo que se fizer o aporte financeiro,
dependente de evento futuro e incerto, caracteriza-se como mútuo,
independente da forma como ele tenha sido quitado, se em dinheiro,
ações, ou outro bem.
Esclareça-se, ainda, que, no presente caso, não há que se falar em ofensa ao
princípio da legalidade, uma vez que o fato de a contribuinte não ter realizado os
aumentos de capital e nem ter respeitado o prazo para fazê-lo, demonstra que as
operações tinham realmente natureza de mútuo, e, portanto, enquadravam-se na
hipótese prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Dessa forma, correto também o procedimento do auditor-fiscal no que diz
respeito à constituição de ofício do IOF devido em relação às transferências
efetuadas para as empresas Seven Taxi Aéreo Ltda. e ABTZ Participações
Societárias Ltda.

Por fim, ainda em relação a incidência do IOF sobre as operações de conta corrente,
destaque-se abaixo decisões mais recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Conselho:
Numero do processo: 10480.725110/2014-90 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação: Fri Aug 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
19
calendário: 2009, 2010 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE
CONTA-CORRENTE. APURAÇÃO PERÍODICA DE SALDOS CREDORES E
DEVEDORES. INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a transferência de
recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem
contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/
ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-009.257 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
em conhecer do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que
não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em
dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Tatiana Midori Migiyama. (documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício. (documento assinado
digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal – Relator. Participaram da
Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran
e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 11080.015070/2008-00 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Thu Aug 17 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação: Tue Dec 05 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-005.582 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras Vanessa Marini
Cecconello (Relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
20
vencedor o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. (assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) Vanessa Marini Cecconello - Relatora (assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Charles Mayer de Castro
Souza, Demes Brito, Luiz Augusto do Couto Chagas, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 11060.722406/2011-10 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 UTC 2020 Data da
publicação: Wed Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA
CORRENTE.
GESTÃO
DE
CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros
a outras pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos
escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou
transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-010.184 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Luiz Eduardo
de Oliveira Santos – Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Conclusão
Assim, diante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.685 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721511/2016-97
21

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 269
DF CARF MF
Original